Tribunal: TJSP
Processo: 1004488-46.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória em razão da entrega de vaga de garagem menor do que a pactuada no contrato. Contrato de compra e venda de imóvel já registrado na matrícula imobiliária.

As ações relativas à compra e venda e à adjudicação compulsória que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos, são, ainda, da

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória em razão da entrega de vaga de garagem menor do que a pactuada no contrato. Contrato de compra e venda de imóvel já registrado na matrícula imobiliária.

As ações relativas à compra e venda e à adjudicação compulsória que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos, são, ainda, da competência preferencial da Subseção de Direito Privado I, havendo, na mencionada Resolução, inciso específico sobre isso.

A alteração de competência recentemente feita por este E. Tribunal não atribuiu competência comum às três Subseções de Direito Privado para julgar ações relativas à compra e venda, tendo se limitado aos compromissos de compra venda de imóveis.

Incompetência desta Subseção de Direito Privado III. Determinação de remessa dos autos à distribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I.

Embora esta C. Câmara tenha julgado o agravo de instrumento 2170542-22.2020.8.26.0000, quanto à concessão da gratuidade de justiça, não há que se falar, na hipótese de incompetência em razão da matéria, em prevenção. Precedentes.

Recurso não conhecido, com determinação.